Tribunal: TCU
Processo: 010.265/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União em convênio que teve como objeto a construção de sistema de abastecimento de água em Santana/AP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de José Antônio Nogueira de Sousa e Etecon Ltda., em razão de não comprovação da aplicação dos recursos repassados à municipalidade por meio do Convênio 0397/06. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel José Antônio Nogueira de Sousa; 9.2. acolher as alegações de defesa de Etecon Ltda. e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de José Antônio Nogueira de Sousa, condenando-o ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora da data discriminada até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA 10.963,57 27/4/2009 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá.